Tribunal: TJDFT
Processo: 0737456-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0737456-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: HELDER PINHEIRO DIAS RECLAMADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação ajuizada por Helder Pinheiro Dias em face do v. acórdão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal (ID 75859464, págs. 23/26) que, em Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais, deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pelo Réu, Banco do Brasil S/A, para julgar improcedentes os pedidos deduzidos pelo ora Reclamante. O Autor/Reclamante alega, em resumo, que o decido afrontou a orientação da Súmula no 479 do STJ, segundo a qual “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias’’. É o relatório. Decido. O caso em análise atrai a incidência do disposto no art. 198, I, do Regimento Interno, segundo o qual o Relator “indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado” (grifou-se). A Reclamação é medida excepcional, cabível apenas nas hipóteses taxativas relacionadas no art. 988 do CPC/15: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;” E, nessa linha, o Regimento Interno do TJDFT, no art. 196, reproduz as situações de cabimento da Reclamação nesta eg. Corte de Justiça, in verbis: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” (grifou-se) Importante salientar que a via estreita da Reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso. Com efeito, da leitura da petição inicial, não se vislumbra o enquadramento da presente Reclamação em qualquer das hipóteses de cabimento do instituto. No caso dos autos, não há demonstração de divergência entre o acórdão reclamado e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência ou incidente de resolução de demandas repetitivas, consoante determinam o art. 988, IV, do CPC/15, bem como os arts. 18, VI, e 196, IV, ambos do Regimento Interno do TJDFT. Isso porque, nos termos da Súmula 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (grifou-se). Ocorre que, da análise do v. acórdão reclamado (ID 75859464, págs. 23/26), depreende-se que a eg. Turma Recursal concluiu que os prejuízos alegados pelo Autor decorreram de fortuito externo. Confira-se, a propósito, o teor do julgado: “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO VERIFICADA. PAGAMENTO PRESENCIAL DE BOLETO EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. QUEBRA DE PERFIL DE CONSUMO NÃO VERIFICADA. CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR. FORTUITO EXTERNO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-lo a restituir ao autor o valor de R$ 19.000,00. 2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Ofertadas as contrarrazões. 3. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o que não é o caso. Efeito suspensivo indeferido. 4. Da ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, a instituição financeira responsável pela manutenção de conta corrente e administração de cartão de crédito é parte legítima para integrar o polo passivo da ação de reparação civil em caso de fraude bancária. A apuração da responsabilidade do banco, do consumidor ou de terceiros é matéria relacionada ao mérito. Preliminar rejeitada. 5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). 6. Alega o autor que no mesmo dia em que efetuou o desbloqueio seu cartão de crédito seguindo os procedimentos repassados pela instituição financeira (01/12/2024), identificou a realização de uma compra no estabelecimento "Título BR", no valor de R$ 19.000,00, que alega desconhecer. 7. O banco recorrente informou que a operação impugnada, na verdade, se trata de pagamento de título realizado em terminal de autoatendimento com uso do cartão e senha/biometria. Ainda, forneceu a imagem do autor, gerada no momento da efetivação da operação, na qual aparece utilizando-se de terminal de autoatendimento no dia do evento, 01/12/2023, às 19h23, aproximadamente 1 (uma) hora antes de solicitar o bloqueio do cartão de crédito (ID 69202125 - Pág. 14). 8. Em se tratando de fraude bancária, as circunstâncias que permeiam o caso devem ser averiguadas de forma minuciosa, de modo a se constatar se as situações concretas são aptas a autorizar a responsabilização da instituição financeira. A conduta exclusiva do consumidor ou terceiro nas operações bancárias serão consideradas aptas a excluir tal responsabilidade se estiverem absolutamente dissociadas das condutas omissivas, comissivas ou informativas que competem ao banco. 9. Forçoso reconhecer a verossimilhança das alegações apresentadas pelo recorrente de que a transação foi realizada pelo autor, de forma presencial, com a inserção do cartão em máquina de terminal de autoatendimento e digitação da senha de seis dígitos. 10. Acerca do pedido de restituição da quantia formulado pelo autor, o recorrente esclareceu que somente o cancelamento de pagamentos “agendados” pode ser efetuado e, ainda, se for solicitado até o dia útil anterior ao débito programado. 11. Na hipótese dos autos, conclui-se que a fraude, na forma como se desenvolveu, situa-se no âmbito do fortuito externo. Não se avista vulnerabilidade do autor apta a imunizá-lo do evento danoso, uma vez que, ao se submeter às instruções dadas, não atuou com a diligência inerente às operações bancárias, circunstância que exclui a responsabilidade da instituição financeira. 12. Ademais, o autor não se desincumbiu do ônus da prova do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC). Afirma ter efetuado o desbloqueio de seu cartão de crédito “seguindo todos os procedimentos indicados pelo banco”. Contudo, não esclareceu a contento quais foram os procedimentos repassados, quem os repassou e, tampouco, em que circunstâncias se deu o fato, o que impossibilita ao julgador analisar eventual falha na prestação de serviços. 13. De igual modo, não produziu qualquer prova de que a ação tenha ocorrido por intermédio de preposto do banco ou de que tenha havido vazamento de dados em posse exclusiva do recorrente. Não comprovou o recebimento de ligações ou mensagens realizadas pelo número oficial da instituição bancária ou anexou qualquer diálogo realizado com os fraudadores, o que justificaria a aplicação da responsabilidade objetiva diante da fraude perpetrada por meio da falsa central de atendimento. Também não apresentou Boletim de Ocorrência. 14. Os únicos documentos fornecidos pelo autor como meio de prova foram faturas de cartão de crédito posteriores ao evento, que não são aptas a verificar eventual quebra de perfil de consumo, e o contrato de renegociação de dívida junto ao banco requerido, que, de modo algum, se mostram suficientes para dar verossimilhança ao alegado nem, tampouco, formar o convencimento do órgão julgador acerca do cenário em que se deu o evento. 15. De outro modo, os documentos fornecidos pelo recorrente (ID 69202112 - Pág. 3 a 18) demonstram não serem atípicas ao perfil do consumidor as movimentações de quantias de valores elevados. 16. Não restou demonstrada, portanto, falha na prestação do serviço apta a caracterizar fortuito interno e a ensejar a aplicação da Súmula 479 do STJ. 17. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. 18. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido. 19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95 (Acórdão 1987739, 0718253-26.2024.8.07.0020, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/04/2025, publicado no DJe: Invalid date.) (Grifou-se) Destarte, as alegações do Reclamante não são suficientes para configurar divergência com a jurisprudência firmada pelo c. STJ em precedente qualificado, sob consequência de admitir-se a utilização da Reclamação como sucedâneo recursal, em afronta à legislação de regência. Registre-se que as aludidas questões passam, necessariamente, pelo revolvimento de matéria fático-probatória, não admitida nos estreitos limites da Reclamação. Nesse contexto, evidencia-se nos autos a inadequação da via eleita. A propósito: “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A identidade fática e jurídica entre o ato reclamado e a decisão paradigma é requisito indispensável para o exame da reclamação, de acordo com a jurisprudência desta Corte. II – A discussão, nos autos, tem como objeto os turnos ininterruptos de revezamento, direito incluído no rol do art. 7o da Constituição, no inciso XIV, não havendo, de acordo com o que impõe a jurisprudência desta Corte, estrita aderência entre a controvérsia contida no processo de origem e o Tema 1.046 da Repercussão Geral. III – Para se chegar à conclusão diversa da informada pelo Juízo de origem, indispensável seria o reexame de fatos e provas, o que não é admissível no rito processual da reclamação. IV - Agravo a que se nega provimento.” (STF - Rcl: 51926 BA 0114507-16.2022.1.00.0000, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 22/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 16/05/2022) (grifou-se) “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SUMULA 479 DO STJ. PRETENSÃO QUE DEPENDE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu a inicial da reclamação e, como consequência, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. 2. Se a conformação do caso concreto ao conceito de caso fortuito foi alcançada mediante exame dos elementos de prova carreados ao processo de referência, o pleito deduzido pela reclamante necessariamente demandaria a revisitação ou o revolvimento da matéria fática - o que não se admite em sede de reclamação. Assim, embora escorada no art. 196, IV e §2o, do Regimento Interno deste Tribunal, a pretensão deduzida pela instituição financeira emerge como verdadeira tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 3. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1437284, 07001872920228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 18/7/2022, publicado no DJE: 13/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Assim, indefiro o processamento da presente Reclamação (art. 198, I, do RITJDFT c/c art. 330, III, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator